Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709898-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF D E C I S Ã O Conforme consignado na decisão de ID 35613730, na ADPF no 828/DF foi proferida decisão pelo Ministro Relator ROBERTO BARROSO estabelecendo que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, deveriam seguir vigentes até 30 de junho de 2022. Em consulta ao site do STF, constatei que, no dia 30/06/2022, foi proferida nova decisão, mantendo a suspensão por mais 4 meses. Assim, o presente recurso deve permanecer suspenso até a referida data, quando então deverá ter regular processamento e julgamento, considerando-se que o período estabelecido na decisão agravada é mais abrangente, o que evidencia o interesse no enfrentamento do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator